Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS RECEBÍVEIS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. CPC 866.
Exauridos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, admite-se a penhora sobre créditos recebíveis junto às empresas intermediadoras de pagamento, porque equiparáveis ao faturamento - CPC 866.